Tribunal: STF
Processo: RE 1252798
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl. 235, Vol. 2):
    “ICMS. CREDITAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS NA CADEIA PRODUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N. 004517-78.2011.8.24.0023, DO TJSC (TEMA 10). OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA (ART. 927, III DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 
    Dessa decisão foi interposto apenas Recurso Especial, razão pela qual o ilustre Ministro HERMAN BENJAMIN, ao entendimento de que “os fundamentos do acórdão recorrido são estritamente constitucionais”, determinou a intimação da parte recorrente para que “demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional, nos termos do art. 1.032, caput, do CPC/2015” (fl. 30, Vol. 1).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal (fl. 41, Vol. 1), a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, LV; 146, III, a e b; e 155, § 2º, I, da Constituição. Em síntese, afirma que (a) “desde o início do processo a Requerente/Recorrente solicitou em juízo a realização de todas e quaisquer provas necessárias ao seu convencimento, inclusive e principalmente a ‘prova pericial’, sendo motivo inclusive de petição complementar no curso da ação, dispondo até mesmo de perito para a realização de parecer” (fl. 42, Vol. 1); (b) “os materiais elencados não integram/agregam o processo de industrialização da Recorrente”, razão pela qual “deveria ter ocorrido a perícia judicial a fim de apurar tal fato” (fl. 42, Vol. 1); (c) o entendimento formulado no acórdão recorrido não se coaduna com as provas carreadas aos autos; e (d) “não pode a Recorrida, ao seu livre arbítrio, definir o que seja material de uso e consumo para efeitos de tributação, e seguir a decisão do TJSC fundada nesta mesma tese, sem oportunizar, pelo menos, a comprovação requerida pela Recorrente, que não foi atendida na fase de revisão do processo” (fl. 55, Vol. 1).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    De outro lado, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 639.228 RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 424, rejeitou a existência de repercussão geral da matéria referente ao indeferimento de produção de provas no âmbito do processo judicial, por se tratar de tema infraconstitucional. 
    Efetivamente, o Tribunal de origem, com fundamento nas peculiaridades do caso concreto, decidiu que, no caso, seria “despicienda a produção da prova pericial almejada, na medida em que telas, feltros e instrumentos de corte relativos à produção do papel não se integram fisicamente ao produto final” (fl. 236, Vol. 2).
    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente